Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA – PRESENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na origem e que, no mesmo ato, determinou a redistribuição dos autos a um dos Juizados Especiais de Fazenda Pública, por ser o competente para processar e julgar a causa.
2. A pretensão recursal é a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência na origem e impôs o prazo de 72 horas para que o INAS-DF providencie a autorização clara e expressa necessária para que o tratamento oncológico e quimioterápico indicado no documento de id. n.o 182461924 se inicie, em favor do beneficiário dependente Claito Antônio Talgati.
3. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido ao fundamento de que não demonstrado pela parte agravante o custo do tratamento, a má-fé da parte agravada ou mesmo a probabilidade do seu direito.
4. Contrarrazões apresentadas com a defesa da decisão agravada.
5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque não demonstrada pela parte agravante que o custo do tratamento indicado pelo médico assistente do paciente seja de grande monta, ou mesmo que esse não tenha direito ao tratamento. Além dos mais, a má-fé é matéria de instrução processual, o que deverá ser arguido no juízo de origem.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (Tema 1.002/STF).